Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. DISPENSABILIDADE. ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas Ações de Busca e Apreensão ajuizadas com base no Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é considerada pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 1.1. A indicação das parcelas vencidas na notificação extrajudicial não constitui elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, porquanto a norma aplicável à espécie e jurisprudência dispensam tal obrigatoriedade como pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
2. A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.